Tribunal: TJMT
Processo: 0013491-32.2012.8.11.0015
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013491-32.2012.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal, Honorários Advocatícios]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[PETRO RIO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 00.275.287/0001-62 (APELADO), SAMUEL DE CAMPOS WIDAL FILHO - CPF: 798.855.271-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO), ANDREYA MONTI OSORIO - CPF: 738.711.416-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – MANUTENÇÃO DE TAD – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – NÃO OBSERVAÇÃO – ENTREGA DE NOTAS FISCAIS COM CARIMBO – JUROS MORATÓRIOS – INCIDÊNCIA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA – NECESSIDADE – SÚMULA Nº 188 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALTERAÇÃO – FIXAÇÃO EM 10% DO VALOR DA CAUSA – ARTIGO 85, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não é possível efetuar a manutenção de TAD que foi lavrado em razão do descumprimento de obrigação acessória que, ao analisar o feito, foi, na realidade, cumprida, ante a entrega de nota fiscal com aposição de carimbo do posto fazendário.

De acordo com a Súmula nº 188 do Superior Tribunal de Justiça, a incidência dos juros moratórios se dá a partir do trânsito em julgado da Sentença.

Os honorários advocatícios, nos casos em que a Fazenda Pública figura em um dos polos da ação, deve ser fixado em dos percentuais dispostos no artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Estado de Mato Grosso
contra a Sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica Tributária ajuizada por
Petro Rio Comércio de Combustíveis Ltda
, deu provimento aos pedidos veiculados na inicial, por entender que a penalidade aplicada pelo Recorrente em sede de TAD, é ilegal, logo, determinou o afastamento da referida, e a restituição do que foi pago.

Estipulou, também, que sobre a verba a ser restituída deve incidir a correção monetária, com base no INPC, e acrescida pelos juros de mora, a ser calculada pelos índices oficiais de remuneração básica, além dos honorários advocatícios, fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §§ 2º e 16º, do Código de Processo Civil.

O Estado de Mato Grosso, então, irresignado, apresenta o recurso, a rechaçar o que foi tecido, e argumentar que a penalidade se dá em razão da não entrega de nota fiscal em um dos postos tributários, o que enseja a cobrança pela falta de obrigação secundária, ainda que o referido não seja contribuinte do ICMS.

Alega, ainda, de forma subsidiaria, que os juros moratórios na repetição de indébito se dão com base no artigo 167 do Código Tributário Nacional, e Súmula nº 188 do Superior Tribunal de Justiça, ou seja, a partir do trânsito em julgado da Sentença.

Por fim, afirma que os honorários advocatícios não podem ser fixados de forma equitativa, porquanto, devem ser readequados ao grau percentual, conforme comando do artigo 85 do Código de Processo Civil, assim, pugna pela reforma do ato sentencial nestes pontos.

O Recorrido, no ID nº 4566183, apresenta contrarrazões ao recurso, oportunidade em que rechaça, ponto a ponto, os argumentos tecidos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID nº 4963069, emite seu parecer, no sentido de que o recurso interposto não deve ser acolhido.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 3 de setembro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020